Tribunal: STF
Processo: ADPF 1091
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. NORMA MUNICIPAL. DISPOSIÇÕES SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 21, XI, E 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    1. É inconstitucional ato normativo municipal que regulamenta aspectos nucleares dos serviços de telecomunicações, por violação à competência legislativa privativa da União para o tema (art. 22, IV, da CRFB/88).



    2. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 3.319/2002 e dos arts. 101 e 102 da Lei Complementar Municipal nº 53/2007; e, por arrastamento, declarar a inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 8.762/2017; do Decreto Municipal nº 10.416/2021 e da Portaria 10/2018-SMPU, todos atos normativos do Município de Barra Mansa/RJ.